Tribunal: STF
Processo: HC 256543
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 992.525/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), porque, 



    no dia 19 de maio de 2024, por volta de 22h26, rua Cento e Um, nº 1315, na cidade e comarca de Franca, tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), um veículo VW/POLO TRACK MA, pertencente à vítima P.C.C.O., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu, de ofício, a ordem, “a fim de estabelecer o regime semiaberto”. Interposto Agravo Regimental, o Ministro relator decidiu: “reconsidero em parte a decisão agravada, mas mantenho o não conhecimento da impetração e a concessão da ordem para fixar o regime prisional semiaberto”, fundamentando a decisão da seguinte forma: 



    Percebe-se a presença de vício a ser sanado na decisão ora impugnada, considerando a omissão quanto ao exame da alegada ilegalidade no quantum de redução de pena pela tentativa. 



    [...]



     A redução da pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente criminoso. 



    [...]



    No caso, a consumação se aproximou da consumação pontuado que réu adentrou o veículo da vítima, anunciou o assalto, empunhando uma faca, assumiu o volante e somente não ultimou o crime em razão de não ter conseguido dar partida de rigor a incidência da conatus na fração mínima de 1/3 (um terço). 



    Ainda, a inversão do julgado, de forma a verificar se, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a fração máxima da redutora ora examinada, implicaria a profunda análise do contexto fático-probatório atinente ao caso, o que é defeso na via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, o regime inicial fechado foi fixado com base na gravidade concreta do delito, considerando o seu devendo ser estabelecido o regime semiaberto para modus operandi, o início do desconto da reprimenda, mostrando-se excessivo o meio mais gravoso. 



    [...]



    Ante o exposto, reconsidero em parte a decisão agravada, mas mantenho o não conhecimento da impetração e a concessão da ordem para fixar o regime prisional semiaberto. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “a fim de que: I. Seja aplicado o grau máximo da redutora do artigo 14, inciso II, do Código Penal, 2/3; II. Seja concedida a ordem para determinar que a pena seja cumprida em regime aberto, com base nas circunstâncias do caso concreto e nas disposições do artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente